Tribunal: STF
Processo: AP 2023
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal em face de JAIR ROBERTO CENEDESI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 11/10/2024, foi encerrado o interrogatório do réu, e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Com vista dos autos, por meio da petição STF nº 135163/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “a intimação da Polícia Federal para que esclareça se foi realizada a extração dos dados e a análise do conteúdo do aparelho celular apreendido, antes de sua devolução ao réu Jair Roberto Cenedesi, bem como promova a juntada do laudo do exame pericial e do relatório de análise respectivos” (eDoc. 127).



    É o breve relato. DECIDO.



    Quanto ao requerimento de diligências da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Verifico que embora tenha sido apreendido o aparelho celular da acusada, não foram juntados, até o momento, quaisquer relatórios ou laudos pela Polícia Federal referentes à extração de dados, razão pela qual verifico a necessidade e pertinência do pleito ministerial.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido de diligências formulado pela Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO à Polícia Federal que encaminhe aos autos, no prazo de 10 (dez) dias:



    (i) informação acerca da extração dos dados contidos no celular referido no Termo de Apreensão (eDoc. 2, p. 5);



    (ii) o respectivo laudo e o relatório de análise do conteúdo contido no aparelho.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente